Tribunal: TJMT
Processo: 1003495-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003495-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL MARTINS DA ROSA - CPF: 037.187.040-21 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado de no
: 1003495-15.2024.8.11.0001.

Origem
:
Oitavo

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

DANIEL MARTINS DA ROSA.

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Data do julgamento virtual:
01 a 04/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – JUÍZO A QUO QUE EFETUOU DILIGÊNCIA E CONSTATOU QUE O RECORRENTE RESIDE EM OUTRO ESTADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso em análise o comprovante de endereço juntado pelo Autor encontra-se em nome de terceiro, sendo que o consumidor não comprovou qual é a sua relação com o terceiro, tampouco juntou declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato reside no referido local.

2.

Se houve descumprimento da ordem judicial pelo Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento de fácil produção, que poderia ser formalizado por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho.

3.

Ademais, o juízo
a quo
em diligência constatou que o recorrente reside em outro Estado, razão pela qual a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ou que seja determinado o retorno ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em face da negativação indevida do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Após leitura do caderno processual, verifico que o recorrente foi devidamente intimado para apresentar comprovante de endereço em seu nome ou comprovar o vínculo que possui com a pessoa que consta como responsável pelo pagamento da fatura de água.

No id 214175673, o recorrente informou que o seguinte:

“
Ressalta-se que o Requerente caso possuísse comprovante em nome próprio já teria incluído nos autos junto com a inicial.

Com relação a declaração do terceiro a autora informa que a proprietária da residência não quis assinar nenhuma declaração pois tem receio de ter algum problema em seu nome. Destarte, não há motivo para privar a Requerente do acesso a justiça pelo simples fato de não possuir comprovante de endereço em seu nome
.
”

O juízo
a quo
efetuou
pesquisa junto ao INFOJUD, na qual foi possível constatar que o recorrente reside na comarca de São Leopoldo/RS.

A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

Entendo que a ausência de comprovante de endereço, em nome do autor, implica no indeferimento da inicial, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial proferida pelo
Douto Juízo a quo,
e ainda tal determinação visa a informar as partes e aos advogados, sobre os procedimentos a serem adotados pela secretaria do juizado especial, inclusive, no que se refere aos documentos para comprovação de residência da parte, razão pela qual, não há como considerar formalismo exagerado a exigência de tal documento, visto que existe regramento específico que não foi observado pela parte.

Oportuno, ainda, destacar que tal determinação seria facilmente atendida no momento em que o reclamante se informa qual é o vínculo que possui com a pessoa em cujo nome está o comprovante de endereço, por meio de declaração emitida pela pessoa, para justificar o endereço, pois de fato nem sempre a parte possui comprovante em seu nome, mas deve justificar se estiver em nome de terceiro.

Sendo assim, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõem.

Em caso análogo de no 1001771-39.2021.8.11.0014, com relatoria do Dr Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 19/08/2022, com transito em julgado em 13/09/2022,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pelo Autor encontra-se em nome de terceiro, sendo que o consumidor não comprovou qual é a sua relação com o terceiro, tampouco juntou declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato reside no referido local.

2. Se houve descumprimento da ordem judicial pelo Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento de fácil produção, que poderia ser formalizado por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho, a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida.

3. Deste modo, não restando demonstrado de forma inequívoca que o Autor possui domicílio no endereço indicado na petição inicial, o reconhecimento da incompetência territorial do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu/MT não é ilegal.

4. Outrossim, conforme informado na sentença, na comarca de Poxoréu, o D. Magistrado expediu ordem de serviço n. 002/2021, com o objetivo de informar as partes e aos advogados, sobre os procedimentos a serem adotados pela secretaria do juizado especial, inclusive, no que se refere aos documentos para comprovação de residência da parte, razão pela qual, não há como considerar formalismo exagerado a exigência de tal documento, visto que existe regramento específico que não foi observado pela parte.

5. Desta forma, bastaria o Recorrente ter informado qual é o vínculo que possui com a pessoa em cujo nome está o comprovante de endereço, por meio de declaração emitida pela pessoa, para justificar o endereço, pois de fato nem sempre a parte possui comprovante em seu nome, mas deve justificar se estiver em nome de terceiro.

6. A sentença indeferiu a petição inicial, e JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1o da Lei 9.099/95, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024